Tribunal: TJDFT
Processo: 0747889-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DA DEFESA. REMIÇÃO DA PENA. APROVAÇÃO NO ENCCEJA 2019 E ENEM 2023. PRETENSÃO DE REMIÇÃO PELA APROVAÇÃO NO ENEM. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Recurso interposto contra decisão da Vara de Execuções Penais relacionada a homologação de remição de pena em virtude da aprovação no ENEM 2023, tendo em vista o apenado já beneficiado pela aprovação no ENCCEJA 2019. A defesa requer que a aprovação seja considerada para fins de remição. 2. A Resolução no 391/2021, do CNJ, permite a utilização de exames de certificação do ensino fundamental e médio, como o ENEM, para remição da pena. 3. Prevalece no Supremo Tribunal de Justiça o entendimento de que não é possível a duplicidade de remição pelo mesmo fato gerador, ou seja, aprovações em exames nas mesmas áreas de conhecimento. 4. Recurso conhecido e desprovido.